Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802705-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RICARDO LIMA PLACIDO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA POR ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
JOSE RICARDO LIMA PLACIDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LVII e LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação Penal nº 0802705-34.2024.8.14.0000.

Relata a impetrante, que o paciente se encontra preso há 01 mês em virtude do cumprimento de mandado de prisão datado e expedido em abril de 2018, ou seja, há quase 06 anos.

Aduz que houve erro judiciário, explicando que apesar de o paciente ter sido intimado da sentença, no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará, não foi expedida na época a devida guia de recolhimento à Vara de Execução para unificação das penas, já que o se encontrava cumprindo pena por outro processo.

Alega ainda, que além de a certidão estar 90% ilegível, não deixa claro e expresso que o condenado tenha informado sua vontade de recorrer da sentença.

Informa, que a Defensoria Pública não interpôs recurso de apelação do condenado, o prejudicando demasiadamente.

Por fim, alega que não há nos autos nenhum documento comprobatório de quaisquer tentativas de intimação do réu para constituição de novo advogado em virtude do falecimento do seu patrono, para fins de apresentação das alegações finais, o que ocasiona nulidade absoluta do processo, bem como o cerceamento de defesa.

Por tais razões, requer o
“chamamento do feito a ordem, para anulação de ato processual e/ou devolução do prazo para interposição de oportuno recurso de apelação para recorrer da sentença condenatória (...)”.

Argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Ao final, requer a impetrante: “
conceder a ordem impetrada, declarando nula a decisão guerreada por manifesta ausência de fundamentação; manifesta nulidade processual na Ação Penal ou mesmo, diante do excesso de prazo para julgamento pelo juízo competente, excesso de prazo executório da sentença, com consequente expedição de alvará de soltura, permitindo ao Paciente, em liberdade, a devolução de prazo processual para fins de interposição de recurso de apelação.”

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11- 28.

Distribuídos os autos ao Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 18223809).

Acolhi a prevenção suscitada nos termos regimentais (ID. 18223809).

Indeferi a liminar
((ID. 18346571).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 18033688).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
NÃO

CONHECIMENTO
(ID nº 18702629).

É o relatório.

VOTO

Requer a impetrante, a nulidade de todos os processuais praticados desde o falecimento do patrono do paciente, com a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação, com a consequente revogação da prisão.

É caso de não conhecimento deste habeas corpus. Explica-se:

Em que pesem os argumentos trazidos pela impetrante, observo que, a via do habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída, o que não ocorreu no presente.

Da análise dos documentos juntados pela impetrante, percebe-se que não é possível aferir a alegação de que
“o paciente não deixou claro e expresso que o condenado tenha informado sua vontade de recorrer da sentença”
, bem como quanto a ausência de fundamentação e excesso de prazo, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Desse modo, o rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração instruída deficitariamente, em que não tenha sido juntada informação essencial para o deslinde da controvérsia, inviabilizando a adequada análise do pedido.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA IREEGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 2. In casu, o impetrante alega a nulidade do inquérito policial para ocasionar o trancamento de ação penal. Contudo não foi juntado aos autos cópia da decisão impetrada, denúncia, peças do inquérito policial que considera viciadas ou do processo principal ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir a possibilidade de trancamento, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812581-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/09/2023)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço do writ
por falta de prova pré-constituída, em favor do paciente
JOSÉ RICARDO LIMA PLACIDO.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/04/2024